Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-12.2019.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001945-12.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ALVES DOS REIS - CPF: 026.695.841-95 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), KANANDA CATARINO OLIVEIRA - CPF: 062.400.271-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 213, §1º C/C ART. 14, INC. II, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, ao qual condenou
Adriano Alves dos Reis
pelo art. 157,
caput
, do CP, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o absolveu pelo art. 213, §1º c/c art. 14, inc. II, do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. (Sentença – Id. 115081454 – pág. 167/172).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais requer a condenação do apelado pela praticado do crime tipificado no art. 213, §1º c/c art. 14, inc. II, do CP. (Id. 100884472).

Em resposta, Defesa refuta a tese ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória. (Id. 115081459)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo provimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 127690663)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE ESTUPRO (VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS) – ABSOLVIÇÃO – PLEITO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE – – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença
Adriano Alves dos Reis
pelo art. 213, §1º c/c art. 14, inc. II, do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 115081454 – pág. 01/02)

“No dia 13 de agosto de 2018, por volta das 21h15, na Avenida 14 de Julho, São Pedro dos Apóstolos, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado ADRIANO ALVES DOS REIS, mediante grave ameaça, tentou constranger a vítima Kananda Catarino Oliveira menor de 18 (dezoito) anos, mediante violência, a ter conjunção carnal e/ou a permitir que com ela praticasse outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não logrando consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta ainda que na mesma circunstância de tempo e local o denunciado ADRIANO ALVES DOS REIS, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de uma faca, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um celular pertencente à vítima.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, na data supracitada, a vítima voltava para sua residência quando foi abordada pelo denunciado que em posse de uma faca agarrou-a colocando uma faca em seu pescoço, dizendo que com ela queria praticar sexo, arrastando-a.

Na ocasião passava pelo local uma pedestre que surpreendeu o denunciado o qual empreendeu fuga levando consigo o aparelho celular da vítima.

Após a vítima acionou a Polícia Militar que logrou êxito em capturar ADRIANO ALVES DOS REIS na saída desta urbe em posse do celular da vítima.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência ADRIANO ALVES DOS REIS, como incurso nas penas dos art. 213 § 1° (menor de 18 anos) c/c art. 14, II e art. 157, § 2º, incs. I (arma branca) todos do Código Penal, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito processual comum, sendo ao final proferida sentença condenatória”.

Para análise do pedido do
Parquet
, necessário transcrever uma parte da sentença proferida pelo juiz de piso:

“DO CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA.

O artigo 213, §1°, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, dispõem nos seguintes termos:

“Art. 213.

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

(...)

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Art. 14 - Diz-se o crime:

(...)

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. ”

Em detida análise as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, entendo que não foi produzida prova capaz de demonstrar, de forma robusta, a materialidade e autoria do delito de tentativa de estupro descrito na denúncia, sendo de rigor a absolvição do réu por insuficiência das provas, pelas razões em que passo a expor.

As testemunhas Genilvado Rufino Yamassaki e Alexandro Lima Deolindo, ouvidos na delegacia declararam:

“Que atendendo solicitação via celular da viatura, deslocamos até o local, onde a vítima nos informou que foi abordada por um suspeito trajando calça jeans, camisa clara e era gordo, o suspeito colocou uma faca no pescoço da vítima e falou que queria sexo, a vítima pediu para não ser abusada e que ele podia levar seu celular, nesse momento populares presenciaram a ação e o suspeito pegou o telefone da vítima e saiu em fuga, foi feito rondas pela guarnição onde o suspeito foi localizado perto do cristo na saída da cidade com o celular da vítima em mãos;”

Ademais, a testemunha Alexandro Lima Deolindo em seu depoimento prestado em juízo declarou que o denunciado Adriano confessou na delegacia lhe afirmando “que queria apenas roubar a vítima e não queria saber de sexo. ”

Outrossim, ao ser indagado sobre outras ocorrências do denunciado a referida testemunha informou teve várias ocorrências em desfavor do denunciado por crimes de furto e roubo, e que foi a primeira vez que ouve ocorrência com relação a crimes sexuais.

Por sua vez, a testemunha Genivaldo Rufino Yamassaki indagada em juízo, disse que o denunciado “confessou que só queria mesmo era fazer o roubo do celular, mas ele estava com o celular e confessou que foi ele mesmo, que ameaçou com uma faca. ”

Por sua vez, na Delegacia a vítima Kananda Catarino asseverou:

“Que por volta das; 21:10 horas estava voltando da igreja; que um quarteirão antes de chegar em sua residência, foi abordada por um indivíduo que estava com a camiseta amarrada no rosto dizendo que queria sexo; que a vítima disse que não e para não ser abusada sexualmente ofereceu seu aparelho celular ao suspeito; que ele portava uma faca em punho e lhe ameaçou com a mesma colocando em seu pescoço; que a puxou pelos braços querendo leva-la para outro lugar; que o suspeito desistiu pois no momento apareceu uma senhora e acabou se assustando e largou a vítima levando o seu aparelho celular; que o suspeito pedia dinheiro, mas a vítima não tinha; que pediu ajuda a uma irmã da igreja que lhe levou até em casa e posteriormente acionaram a polícia militar;”

Em juízo a vítima alegou que o denunciado a puxou pelo braço e colocou uma faca em seu pescoço dizendo que queria sexo, também constantemente afirmou que queria dinheiro, momento em que a vítima disse ao acusado que não tinha dinheiro, pra deixa-la, e que levasse seu celular, ocasião em que o denunciado disse então serve, e pegou o celular da vítima e saiu correndo, quando já distante, gritou pra vítima pedindo a senha do celular, ocasião em que vinha uma moto e pelo barulho, despertou a atenção da vizinha, a qual foi socorrida por uma senhora, após o denunciado estar fugindo do local dos fatos.

Indagada se o denunciado tentou fazer alguma coisa de cunho sexual na vítima, está afirmou que “ele tentou chegar mais perto, mas eu empurrei com a mão” que ao ser questionada se o acusado tocou em suas partes intimas, cabelo, ou tenha tentado beijá-la, a vítima gesticulou dizendo “não, ele só tentou chegar mais perto porque eu tentei e empurrei ele com o pulso que estava segurando, que ele colocou a faca em meu pescoço.”

Interrogado em juízo, o denunciado Adriano em um primeiro momento negou veementemente os fatos dizendo que estava bêbado e não se lembrava de nada, depois disse que estava na rodoviária tomando cachaça e viu a moça e está se assustou e jogou o celular nele e ele pegou o celular para devolver, que jamais teve intenção de abusar sexualmente da vítima, que foi encontrado no trevo da cidade com o celular da vítima e disse que ficou com ele porque a vítima sumiu e não a encontrou pra devolver.

O conjunto probatório não é suficiente para sustentar a condenação, de modo a indicar, sem sombra de dúvidas, a tentativa de estupro da vítima pelo acusado, uma vez que conforme evidenciado nos autos não houve nem sequer a tentativa de cunho sexual, em que pese o denunciado tenha informado à vítima que queria sexo, este ficou satisfeito com um celular e foi embora, demonstrando seu desinteresse em praticar quaisquer atos de libidinagem com a vítima, não configurando consumação nem tampouco tentativa do crime de estupro, ora tipificado no artigo 213, §1° do Código Penal.

Assim, ensina o Professor Rogério Sanches Cunha, em seu Manual de Direito Penal – Parte Especial, vol. único, p.483-484, Editora Jus podvim, 2017:

“O delito consuma-se com a prática do ato de libidinagem (gênero que abrange conjunção carnal e vasta enumeração de atos de libidinosos ofensivos à dignidade sexual da vítima) sendo perfeitamente possível a tentativa quando, iniciada a execução, o ato sexual visado não se consuma por circunstancias alheias à vontade do agente.”

Portanto, não há que se falar em interrupção da execução criminosa por parte do denunciado, ao ser este assustado por gritos de pessoas no local dos fatos, sendo que, restou demonstrado nos autos, que sequer o acusado tinha interesse em praticar estupro com a vítima, em que pese tenha dito “eu quero sexo”, visando tão-somente dinheiro e objetos de valor, como o celular que fora subtraído da vítima.

Importante consignar que a prova tem o escopo em levar ao magistrado à convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação, é o modo pelo qual o magistrado toma conhecimento dos fatos que embasam a pretensão das partes, já que há interesse da parte em demonstrar a veracidade dos fatos alegados.

Em geral, as provas são relativas, nenhuma delas tem valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra, porém, pelo princípio da busca da verdade real, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos, obtendo assim, liberdade de apreciação.

A prova, para dar suporte a um juízo condenatório, há de ser robusta e séria, pois a presunção, no processo penal, é em favor do réu e não contra ele. É da acusação o encargo de provar a culpabilidade do réu.

Desta forma, o conjunto probatório coligido é frágil e insuficiente para afastar a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e embasar um juízo condenatório.

Neste sentido:

“52260022 - RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO. ART. 213 DO CP. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO FOI CONFORTADA POR NENHUM OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO. É sabido que em crimes contra dignidade sexual, de ordinário cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima deve assumir especial relevo, desde que em harmonia com outros elementos que autorizem a conclusão pela responsabilização penal do agente. No caso, diante das dúvidas que as provas produzidas na fase inquisitiva e judicial demonstram, embora as palavras da ofendida tenham apresentado certa harmonia, não comprovam, com a certeza necessária, a prática do delito sexual perpetrado pelo apelado, sendo, pois, a absolvição, medida impositiva, com fundamento no in dubio pro reo. (TJMT; APL 18730/2016; Barra do Bugres; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 20/04/2016; DJMT 04/05/2016; Pág. 216).”

Nesses casos, o Código de Processo Penal indica como solução a absolvição do denunciado, por “não existir prova suficiente para a condenação”, solução que é a redação do inciso VII do artigo 386 daquele diploma legal, que fortifica o princípio constitucional da presunção de inocência”.

Assim, acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que o apelado tentou realizar o delito de estupro delineados na denúncia, portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante e não merece acolhida a pretensão recursal.

Por oportuno, nem a materialidade, tampouco a autoria restaram evidentes no caderno processual em relação ao apelado
Adriano
, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Observa-se no presente caso, que há dúvidas quanto ao fato do réu
Adriano
ter cometido a tentativa de estupro, uma vez que a vítima somente narrou que ele teria falado que queria fazer sexo com ela, não realizando nenhum ato executório para se iniciar o referido crime, pois após a ofendida oferecer o celular, o apelado saiu correndo, portanto, só se configurou o crime de roubo, pelo qual foi condenado.

Portanto, as provas colhidas durante a persecução criminal se tornaram muito frágil para proferir uma condenação.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de tentativa de estupro não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.
” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria realizado o delito descrito na denúncia, especificamente quanto à tentativa de estupro.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da materialidade e da autoria. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelado, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que deve ser mantida.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022